Tribunal: STF
Processo: ARE 1489012
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Hamilton César Bortotti, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO DE FARTURA DANO AO ERÁRIO. Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando a condenação do réu por ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário público, tipificado no artigo 10, caput e inciso IX da Lei 8.429/92 em sua redação originária. Sustenta o autor que o réu, quando prefeito do Município de Fartura, editou os Decretos 3.044/13, 3.053/13 e 3.054/13, criando gratificações a determinados servidores públicos municipais sem que houvesse autorização legal, em violação ao disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu como incurso no artigo 10, caput, da Lei 8.429/92, em sua redação de origem. Recurso de apelação interposto pelo réu objetivando a improcedência da demanda. PRELIMINAR - Justiça gratuita Apelante que requereu os benefícios da justiça gratuita em preliminar de seu recurso de apelação. Pretensão de concessão da gratuidade judicial Impossibilidade Instado a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira o apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido - A existência da presunção relativa ao benefício e a faculdade expressa em lei de a parte contrária impugnar a gratuidade judicial, não ilide o dever do julgador de verificar os elementos de riqueza a fim de aferir, no caso concreto, a necessidade da benesse Inexistência de comprovação da hipossuficiência que impossibilita a concessão do benefício. CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - Ainda que negada a gratuidade de justiça ao apelante, seu recurso deve ser conhecido porque desnecessário o adiantamento das custas nas ações de improbidade administrativa, inteligência do artigo 23-B da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21. MÉRITO - TEMA 1199 DO STF - Em 16/02/23, transitou em julgado o ARE 843989, no qual o STF fixou tese de repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação imediata das alterações trazidas pela Lei 14.230/21 à Lei 8.429/92, exceto quanto aos novos prazos prescricionais e aos processos já transitados em julgados - Aplicação do Tema 1199 aos casos em andamento dada a repercussão geral reconhecida. CONDUTA CULPOSA Ministério Público que imputa ao réu a prática de improbidade administrativa culposa no período compreendido entre a edição dos Decretos 3.044/13, 3.053/13 e 3.054/13, até 31/08/2015, momento em que a intenção do autor teria se transmutado para dolosa. Condenação por ato de improbidade administrativa mediante conduta culposa que não é mais permitida Lei 14.230/21 que dispôs de forma expressa que somente acarretam atos de improbidade administrativa condutas dolosas Tese de repercussão geral 1199 do STF que determinou a aplicação imediata da Lei 14.230/21 aos processos de improbidade em curso Reconhecimento da improcedência do pedido de condenação por ato de improbidade administrativa praticado com culpa. CONDUTA DOLOSA Caracterizada em 31/08/2015 o réu foi notificado de decisão definitiva do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade dos Decretos 3.044/13, 3.053/13 e 3.054/13 Imediatamente após a notificação o réu revogou os Decretos 3.053/13 e 3.054/13, contudo, manteve vigente o Decreto 3.044/13. Ao manter vigente o Decreto 3.044/13, o qual sabia ser ilegal e inconstitucional, o réu transmutou seu elemento subjetivo para doloso Realizou pagamentos com a intenção de malbaratear o erário do Município de Fartura em favorecimento de terceiros Conduta pautada na má-fé que caracteriza improbidade administrativa. DANO AO ERÁRIO Caracterizado Réu que, ao editar o Decreto 3.044/13, o qual determinou o pagamento de gratificações extraordinária não prevista em lei para os servidores municipais que cumulassem as funções de Pregoeiro e de membro da Comissão Permanente de Licitações, gerou danos ao erário. Constituição Federal que em seu artigo 37, inciso X, determina que somente lei específica pode fixar ou alterar a remuneração dos servidores Violação à reserva legal. Inobstante o trabalho extraordinário dos servidores deva ser remunerado de forma adicional, a legislação do Município de Fartura já dispunha de previsão legal para pagar por esse acréscimo de serviço Lei Complementar Municipal 04/09 que em seu artigo 102 estabelece percentual de remuneração devido pelo trabalho extraordinário, quando realizado. Dano ao erário que compreende o valor efetivamente pago pelo Município com lastro no Decreto 3.044/13, após 31/08/2015, descontado do valor previsto na LCM 04/09 para remuneração pelo trabalho extraordinário desempenhado pelos servidores municipais Dano efetivo e comprovado ao erário municipal. Sentença que deve ser reformada para excluir a condenação por ato de improbidade administrativa culposo e para que haja a condenação pelo dano ao erário efetivamente existente na hipótese. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 84, VI, “a”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1481896, Rel. Min. André Mendonça, DJe 09.04.2024; ARE 1472707, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.03.2024; ARE 1473262, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.02.2024; ARE 1349953, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.02.2022; ARE 1.358.510, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.12.2021; e as seguintes: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. EX-PREFEITO. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.” (ARE 1.234.178-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 22.08.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.179.511-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.172.643-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.4.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente